Tribunal: STF
Processo: ARE 1329995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLDADO TEMPORÁRIO. DIREITOS RECONHECIDOS PELO JUIZADO ESPECIAL. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP:



    “Juizado Especial Cível – Cumprimento de Sentença – Coisa julgada material – Artigo 46 da Lei n. 9.099/95 – Manutenção da DECISÃO por seus próprios fundamentos” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 12 e 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXI do art. 22, os incs. I, II e IX do art. 37 e o § 7º do art. 144 da Constituição da República.



    Argumenta que “os soldados temporários não possuem direitos remuneratórios ou previdenciários” (fl. 13, e-doc. 18) e pede “a reforma da decisão recorrida, com a total procedência da impugnação apresentada pela FESP, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação inconstitucional constante do título executivo judicial, em virtude de afronta direta à decisão vinculante proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173-DF pelo Supremo Tribunal Federal e no Tema 1114 de repercussão geral” (fl. 19, e-doc. 18).



    3. O Juiz Presidente do Colégio Recursal Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São José do Rio Preto/SP inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 21).



    4. No agravo, o agravante assevera “trata[r]-se de decisão de inadmissibilidade totalmente genérica sem aplicação no caso concreto” (fl. 4, e-doc. 23). Reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou que “a sentença condenatória que a parte executada pretende ver desconstituída já transitou em julgado e encontra-se abarcada pela coisa julgada material” (fl. 3, e-doc. 8).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar “a inexigibilidade da obrigação inconstitucional constante do título executivo judicial, em virtude de afronta direta à decisão vinculante proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173-DF pelo Supremo Tribunal Federal e no Tema 1114 de repercussão geral” (fl. 18, e-doc. 18), sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido quanto à coisa julgada formada no processo de conhecimento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.272.966-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    Sobre a aplicação desse óbice em processos análogos, em que se discutia a imutabilidade da coisa julgada formada no processo de conhecimento, confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.291.253/SP, de minha relatoria, DJe 23.10.2020, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.276.646/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2020.



    Esse óbice processual inviabiliza a análise dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário interposto pelo agravante.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora